Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724195-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCELO FELIZARDO DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO interposto pela Defesa de Marcelo Felizardo da Silva contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, nos autos da execução no. 0026897-63.2014.8.07.0015, indeferiu o pedido de restituição da prestação pecuniária recolhida após 25/12/17(ID 16505050, pág. 191/192). Consta dos autos e do Sistema de Execução Eletrônica Unificado que o recorrente foi condenado nas sanções do artigo 16, caput, da Lei n°. 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestações pecuniárias, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) por 39 (trinta e nove) meses, e prestação de serviço à comunidade por 1.168 (mil cento e sessenta e oito) horas (ID 17776541, pág. 24/31, 46/47 e 57). No curso da execução, a Defesa postulou a aplicação retroativa do Decreto no 9.785/2019, que efetuou nova classificação da conduta típica do agravado, para readequar a condenação aos moldes do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), e a concessão de indulto pleno, inclusive da pena de multa, com fundamento no Decreto no. 9.246/2017 (ID 17776541, pág. 266). O Eminente Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acolheu o pleito defensivo e aplicou retroativamente o Decreto no 9.785/2019 para readequar a condenação aos moldes do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 e realizar nova dosimetria da pena, fixando-a em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, pena de prestação de serviço à comunidade por 389 (trezentas e oitenta e nove) horas e prestação pecuniária de R$1.210,00, sendo determinada a certificação se os valores recolhidos a título de prestação pecuniária já foram levantados por alguma instituição conveniada e, em caso negativo, qual o valor a mais recolhido pelo sentenciado após a desclassificação do crime (ID 17776541, pág. 351/354). Posteriormente, o MM. Juiz concedeu o indulto pleno com fundamento no Decreto 9.246/2017, extinguindo a pena privativa de liberdade e isentando o recorrente do pagamento da multa, e determinou a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida a alguma instituição conveniada, tendo indeferido, contudo, o pedido de restituição dessas parcelas (ID 17776541, pág. 368/369 e 412). Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de agravo de execução (ID 17776541, pág. 417). Em suas razões recursais (ID 17776541, pág. 418/424), sustenta que o recorrente faz jus à restituição dos valores recolhidos após o dia 25 de dezembro de 2017, data em que o condenado passou a ter direito ao indulto pleno. Destaca que a sentença do indulto possui natureza meramente declaratória e que a prestação pecuniária possui natureza indenizatória e social, afastando-se a natureza alimentar. Argumenta que apenas depois da extinção da pena é que o Juízo autorizou que os valores fossem destinados a alguma instituição e que, em outros feitos idênticos, foi determinada a restituição dos valores. Aduz que também é devido ao sentenciado à restituição dos valores pagos que excedem o total da prestação pecuniária fixada, a fim de corrigir o excesso de execução. Postula, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para determinar a restituição das parcelas da prestação pecuniária pagas após a publicação do Decreto no. 9.246/2017. Requer, ainda, a devolução do valor a maior recolhido pelo sentenciado, ante a readequação da condenação para o artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 17776541, pág. 429/433). A decisão agravada foi mantida pelo Juízo a quo (ID 17776541, pág. 437/438). É o breve relato. Passo a análise. De início, cumpre destacar que, em casos excepcionais, é possível que o Juízo possa deferir medidas de urgência, com base no poder geral de cautela, com fundamento no artigo 297 do Código de Processo Civil. Na espécie, a não transferência do valor da conta vinculada ao apelante para uma instituição social e o lapso temporal entre o trâmite do feito e a apreciação do requerimento de restituição das prestações pecuniárias pagas após a concessão do indulto pleno justificam a excepcionalidade da decisão liminar. Isso porque, conforme relatado, foi reconhecido ao condenado Marcelo Felizardo da Silva o direito ao indulto pleno, com fundamento no Decreto no 9.246/2017, mas autorizada a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida a alguma instituição conveniada (ID 17776541, pág. 368/369). Todavia, caso as verbas sejam encaminhadas a instituições conveniadas ao Juízo, mostrar-se-ia inviável determinar a restituição do dinheiro, pedido realizado pela Defesa nas razões do agravo, pelo menos no processo de execução penal, uma vez que os valores já teriam alcançaram sua destinação social. Ocorre que, no caso em análise, o extrato bancário juntado ao ID 17776541, pág. 385/386 comprova que uma parte das prestações pecuniárias realizadas pelo condenado ainda estão depositados em uma conta vinculada ao CPF do recorrente. Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Informações, constata-se que, embora no processo administrativo no. 0021609/2019 o valor de R$ 222,23 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) vinculado ao sentenciado já tenha sido destinado à uma instituição social, no PA SEI no. 0003473/2020, mencionado na certidão de ID 17776541, pág. 349 (mov. 77.1), consta que o valor vinculado ao recorrente refere-se a R$ 1.617,00 (mil seiscentos e dezessete reais), sem que haja evidências de que esse montante já tenha recebido a destinação final. Dessa forma, a persistirem os efeitos da decisão impugnada, pode ocorrer de, no momento do julgamento final do presente agravo, o dinheiro já haver sido destinado e entregue a uma das instituições sociais, o que, como acima mencionado, impossibilita a restituição nos autos da execução. Nesse contexto, como os valores ainda estão disponíveis para restituição na presente data, uma vez que, conforme já registrado, estão depositados na conta vinculada ao CPF do recorrente, em caráter liminar, determino a suspensão da parte da decisão que autorizou a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida a alguma instituição conveniada, devendo o juiz da VEPEMA tomar providências a fim de que o dinheiro não seja repassado às instituições sociais até o julgamento do mérito do presente recurso, sob pena de risco de dano à efetiva prestação jurisdicional. Cumpre destacar que, como os valores estão depositados em conta vinculada ao Juízo de origem no valor integral da dívida, a presente decisão é reversível, havendo a possibilidade de que, caso não provido o recurso da defesa, o dinheiro seja destinado às instituições conveniadas. Diante do exposto, determino, em caráter liminar, a suspensão da parte da decisão que autorizou a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida a alguma instituição conveniada, devendo o juiz da VEPEMA tomar providências a fim de que o dinheiro não seja repassado às instituições sociais até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA/DF). Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, se entender necessário, complementar, retificar ou ratificar o parecer anteriormente exarado (ID 18036508). Realizadas as diligências, retornem-me conclusos os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador